Tribunal: TJSP
Processo: 1005192-93.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Serviços de telefonia móvel. Alteração unilateral do plano contratado, com majoração dos valores cobrados. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da demandante, que pleiteia a total procedência da ação, com condenada da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais, bem como

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Serviços de telefonia móvel. Alteração unilateral do plano contratado, com majoração dos valores cobrados. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da demandante, que pleiteia a total procedência da ação, com condenada da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais, bem como fixação de astreintes no caso de descumprimento da obrigação imposta à ré.

Plena aplicação do CDC. Multa diária cabível. Moderação que se impõe. Gravames morais vislumbrados. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Dá-se parcial provimento ao apelo da demandante.